Tribunal: CARF
Processo: 10907.720572/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2008, 12/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto LCI após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720572/2013-81
ACÓRDÃO
3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2008, 12/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos,
inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e
tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
2

PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo,
assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a
razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria
declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO
DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA
NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186. A
retificação de manifesto LCI após atracação da embarcação no primeiro
porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, I, “a” da IN 800/2007, não
caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a
imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir as multas referentes à retificação de informações prestadas dentro do prazo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-002.910, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10907.720570/2013-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
3
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Irresignado com a decisão do Acórdão 108-000.757, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário a este Tribunal alegando, em síntese, os mesmos pontos da Impugnação:
prescrição intercorrente, denúncia espontânea, atipicidade da multa, ilegitimidade passiva,
aplicação do princípio da retroatividade benéfica no direito administrativo, ausência de prejuízo
ao erário e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, natureza jurídica da
multa e aplicabilidade de não confisco à multa punitiva.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) prescrição intercorrente; 2) A
existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento, por parte do
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
4
contribuinte, das informações objeto da autuação antes de iniciado procedimento
fiscalizatório; 3) o não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que
o sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a retificação;
4) ilegitimidade passiva; 5) aplicação do princípio da retroatividade benéfica no
direito administrativo; 6) ausência de prejuízo ao erário; 7) aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e 8) relevação da multa.
Os quais passo a analisar separadamente.

Prescrição Intercorrente e Decadência
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto,
é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-
se ao caso a Súmula 11 do CARF: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim,
as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (contra a qual a recorrente expressamente se opôs em face do transcurso
de tempo havido entre o protocolo da sua impugnação e o julgamento pela
instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda Nacional, além,
evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no
art. 139 do Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento
Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.
Ademais, a Recorrente pleteia o reconhecimento da decadência, nos termos do
art. 173 do Código Tributário, mas não traz fundamentação capaz de comprovar
que o Fisco realizou o lançamento do crédito tributário fora do prazo de 5 anos.
Tal preliminar arguida não merece acolhida, uma vez que não ocorreu a
decadência do crédito tributário referente à infração objeto da autuação sob
exame.
A fiscalização dispõe de prazo decadencial, e não prescricional, para realizar o
lançamento de ofício, a teor do artigo 173, inciso I, do CTN
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;”
Nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, matéria
relacionada à decadência é reservada à lei complementar (CTN).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
5
No que diz respeito ao prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira, cabe assinalar os artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66 e
o art. 753 do Decreto no 6.759/09:
Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988) Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito
de impor penalidade, a contar da data da infração.
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Há também a Súmula CARF no 184, a seguir transcrita: “O prazo decadencial para
aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da
data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto Lei n.o
37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009”.
Logo, para infração aduaneira, conta-se o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data
da infração, para apurar se houve ou não a decadência.
A fiscalização apontou a ocorrência dos fatos geradores entre 15/04/2008 a
19/01/2009, enquanto a interessada foi cientificada do auto de infração em
13/03/2013, portanto, em prazo menor do que 05 (cinco) anos, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Logo, no caso sob análise, não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da
infração e a data da ciência do auto de infração em questão, razão pela qual não
há que se falar em decadência.
Nesses termos, considerando que no presente caso não restou configurada a
prescrição intercorrente e decadência, voto por rejeitar a preliminar suscitada
pela Recorrente.

Denúncia Espontânea
Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se
pacificada no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal, consoante Súmula CARF no
126, de teor vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
6
2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos
termos do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

3) Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, pois realizou a
retificação. Assim, não estaria sujeita à multa que lhe foi cominada, uma vez que,
tratando-se de penalidade, sua aplicação não admite o recurso à analogia. Em
suma, diante da retificação realizada, a defesa sustenta a atipicidade da conduta
considerada irregular pela fiscalização.
Sobre o entendimento manifestado pela defesa de que as informações
retificadoras não devem ser consideradas intempestivas, vejamos o que
estabelece a IN RFB no 800/2007, em seu artigo 45, § 1o, vigente à época dos
fatos, e o artigo 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep no
03/2008:
IN RFB no 800/2007 “Art. 45. O transportador, o depositário e o operador
portuário estão sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art.
76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo
e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa. § 1o Configura-se também
prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador
na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta
Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da
embarcação.”
ADE Corep no 03/2008 “Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB n.o 800, de 2007:
§ 1o [........]. § 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada
por: I – [........]; ou II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do
manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de campos
retificados;”
De acordo com essas normas, as retificações em CE constituem-se em
informações prestadas fora do prazo, consequentemente, sujeitas à penalidade
em questão.
Nesse aspecto, vale ressaltar que também não é o caso de aplicação retroativa
das alterações promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007. Isso
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
7
porque, após essas alterações, os fundamentos da IN RFB no 800 foram
completamente modificados, a partir da definição do que deve ser considerado
como retificação de informação prestada, na prática, trata-se de uma nova IN,
que manteve o número da IN anterior, não sendo cabível neste caso falar-se em
retroatividade benéfica.
Diante disso, não deve ser acolhida a fundamentação da Recorrente, pois as
informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão
obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas ou operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse
considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou
intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam ineficazes.
No caso em análise, a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada,
tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e
jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação extemporânea de
informações sobre veículo e cargas transportadas, à hipótese normativa prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF no 28/1994:
Art.
31.
O
despacho
será
cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou
ainda, quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente
comprovação documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser
registrado, no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao
agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
8
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a
eventual participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira,
tem-se como regra a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e
art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal,
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Legitimidade Passiva
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque
em porto nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que
versam sobre os responsáveis pela prestação de informações à Autoridade
Aduaneira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima .
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País .
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro
(NVOCC) deve ser, obrigatoriamente, representado no Brasil por agência
marítima. Ainda, pelo que se infere do art. 5o da IN SRF n. 800/2007, as
referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas que a
represente.
Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
9
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos , e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que
represente o transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se
não cumprida exigência que lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a
imputação de sanção ao agente marítimo, de modo que é parte legítima para
figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle aduaneiro.
É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do
transportador internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de
ilegitimidade da Recorrente.

Inaplicabilidade do art. 112 do Código Tributário Nacional
De acordo com o artigo 112 do CTN, as regras de interpretação da lei tributária,
aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato, de
direito, da responsabilidade tributária ou, ainda, quanto à penalidade a ser
aplicada.
Por outro lado, a Recorrente sequer apontou qual seria a dúvida que se enquadra
no rol de hipóteses da referida norma legal, apenas disse de forma genérica que o
caso suscita inúmeras dúvidas.
Dessa forma, tendo em vista as provas contidas nos autos, forçosa é a conclusão
de que inexistem dúvidas quanto à prática de infração tributária e à penalidade
aplicável, de modo que não há que se falar em interpretação mais favorável, pois
o lançamento é ato administrativo vinculado.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
10
Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.

Responsabilidade objetiva da infração e desnecessidade de comprovação de
prejuízo ao erário
A teor do que dispõe o art. 673, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a infração à legislação aduaneira tem natureza objetiva, salvo
disposição legal expressa em contrário.
A responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre
aquele que a infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o
seu descumprimento. Assim, para análise da procedência da penalidade aplicada,
não há que se cogitar, no caso concreto, da ocorrência de prejuízo à fiscalização,
tampouco da ausência de dolo ou má-fé pelo sujeito passivo. Em resumo, ocorrida
a infração à legislação aduaneira, devida é a multa aplicada ao infrator.
Ademais, a Recorrente não traz a comprovação de que no presente caso houve
ofensa ao direito contraditório de ampla defesa. Por outro lado, conforme fls. 04
a 14, a fiscalização descreveu pormenorizadamente os fatos que determinaram as
autuações, bem como apresentou a respectiva capitulação legal, sem nenhuma
contestação especifica por parte da defesa.
A Recorrente demonstrou perfeito conhecimento dos fatos subjacentes à infração
que lhe está sendo imputada, tanto assim, que exerceu plenamente o seu direito
assegurado constitucionalmente, com a apresentação da sua peça de impugnação
e recurso voluntário. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
11
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente
De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente
aponta a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e
razoabilidade) além dos princípios jurídicos da proporcionalidade e da
razoabilidade, e também a própria inconstitucionalidade do fundamento legal que
ensejou a aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos
julgamentos administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam
nesta seara negar vigência a dispositivos normativos positivados na legislação de
regência. A estes cumpre, tão somente, analisar a conformidade do direito
positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos processos
administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso
admitido para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No.
2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação
de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum , a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa
imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser
apreciado no âmbito de eventual processo judicial.

Relevação da multa
Entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto no.
6.759/09). Ademais, há que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada
por este Colegiado, uma vez que falta competência para tanto - inclusive para
formular proposta de relevação de penalidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
12
Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à
Receita Federal do Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no
268/2012 e demais portarias ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido
procedimento segue rito diverso daquele previsto no Decreto 70.235/72,
extrapolando, portanto, os liames do presente processo.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

Direito à retificação
A recorrente alega que parte das multas aplicadas deveriam ser anuladas, vez que
tratavam de retificação de informações anteriormente prestadas dentro do prazo
estabelecido pela norma.
Verifica-se das fls 17 que a Recorrente realizou dois pedidos de retificação:

Pois bem. A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, determinava que a retificação de conhecimento de embarque
fora do prazo configurava prestação de informação fora do prazo, nos seguintes
termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas e ou f do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473, de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, de 4 de fevereiro de 2016,
consolidou entendimento que a multa em pauta não se e aplica ao caso de
retificação de informação já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.913 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720572/2013-81
13
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e
e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. (grifou-se)
Destarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no
1473, de 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 2016, afasto as
penalidades aplicadas em virtude da retificação das CEs. Por todo o acima
exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar as
penalidades aplicadas em virtude da retificação das CEs de n° 160805150147179
e n° 160905003611651

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir as multas
referentes à retificação de informações prestadas dentro do prazo.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 223
DF CARF MF
Original